Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"A mera insatisfação da parte quanto à decisão proferida pelo magistrado não é justificativa para deixar de acatar comando judicial proferido por juízo competente dentro dos termos da lei. Em situações assim, a norma processual prevê os instrumentos jurídicos e as possibilidades para que a parte possa ter apreciado o seu inconformismo.” (Acórdão 1252322, 07318465020188070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Recurso conhecido e não provido.